Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704371-08.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RUBENS RORIZ DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após, retornem os autos à origem. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora